Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-83.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0000293-83.2016.8.11.0015
APELANTE: ALEXANDER POZZOBON
APELADO: MOCELLIN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Vistos etc.
ALEXANDER POZZOBON ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou subsidiariamente o parcelamento das custas do preparo.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que no momento não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça ou parcelamento das custas é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID no 112622950), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência ou declaração de imposto de renda na íntegra, se limitando a colacionar nos autos dois meros comprovantes de extratos bancários que, como já dito, não justificam/comprovam seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.
Destarte, inviável o acolhimento dos seus pedidos.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita e parcelamento das custas do preparo é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro os pedidos (justiça gratuita e parcelamento do preparo).
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora